Tribunal: TJES
Processo: 5001341-52.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001341-52.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros
RECORRIDO: EDINALVA NEITZEL
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001341-52.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S/A

RECORRENTE: CRED – SYSTEM ADM DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA

RECORRIDO: EDINALVA NEITZEL

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignados com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, as Requeridas interpuseram Recursos Inominados (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

«Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para: a) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida da decisão de ID 6900161 - para que as requeridas se abstenham de efetivaram cobranças relativas a taxas e seguro de cartão, após o cancelamento deste em 27/01/2021. b) CONDENAR, solidariamente, as partes rés a reparar os danos materiais sofridos pela

parte autora no importe de R$76,04 (setenta e seis reais e quatro centavos), já em dobro, valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação. c) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação»

Reconheceu-se, quando do julgamento meritório, a abusividade na cobrança de valor correspondente a seguro não contratado.

Como fundamento de reforma, as Recorrentes alegaram, em apertada síntese, que a cobrança foi legítima, que inexistem danos morais indenizáveis, bem como seu arbitramento foi excessivo.

Em analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95,
adotando suas razões de decidir
, registrando que este julgamento recursal guarda conformidade com jurisprudência vinculativa do STF: «Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral)».

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização da abusividade da cobrança, bem como quanto ao dever de restituição em dobro.

A respeito dos danos morais, entretanto, não verifico que no caso concreto tenha havido violação a direito que ensejasse o pagamento de indenização a este título.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade, conforme sedimentada doutrina: “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo” (Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Nesse sentido:

«[...] II – Na verdade, a vida em sociedade traduz, infelizmente, em certas ocasiões, dissabores que, embora lamentáveis, não podem justificar a reparação civil, por dano moral. Assim, não é possível se considerar meros incômodos como ensejadores de danos morais, sendo certo que só se deve reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem estar [...] (
STJ
, REsp 1234549/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 10/02/2012)»

«[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico [...] (
STJ
, AgInt no AREsp n. 2.008.628/ES, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/5/2022)».

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida, ainda que parcialmente.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo
AFASTO
a condenação por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. Sentença objeto do recurso.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.